Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-59.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022190-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE BLOQUEOU VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AVALISTAS DO CRÉDITO, SÓCIOS DA EMPRESA AGRAVANTE, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 2º, ART. 47 E ART. 76, DA LEI Nº 11.101/05 – DECISÃO REFORMADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.

Merecem prevalência as disposições dos artigos 6º, § 2º, 47 e 76, da Lei nº 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da EXECUÇÃO JUDICIAL de nº 0003462-47.2017.8.11.0111, movida pelo BANCO SAFRA S A., bloqueou valores nas contas bancárias da empresa recorrente, que se encontra em recuperação judicial.

Em suas razões recursais o recorrente informa que a recorrida moveu a demanda originária buscando crédito no valor de R$863.435,10 (oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário nº 000023981, com valor originário de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e vencimento inicial em 27.08.2015.

Aduz que este crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial que a principal devedora se encontra e que, por conta disto, o banco litigante pleiteou a pesquisa via Bacenjud de valores no nome dos avalistas / executados, tendo este pedido sido deferido pelo Juízo
a quo
e, também, sido localizado valores nas contas bancárias destes, que foram bloqueados.

Alega que é irregular este bloqueio, pois a ordem judicial supera a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Defende a proibição da retirada de bens essenciais da empresa, independente da superação do período de blindagem. Sustenta que esta decisão está inviabilizando a sua recuperação judicial, que se encontra na fase de cumprimento do plano.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, liberando imediatamente o valor bloqueado nas contas bancárias dos executados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, determinando o sobrestamento da ação de execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial, com a manutenção do crédito do agravado inscrito na Lista de Credores.

Efeito suspensivo inicialmente indeferido (ID nº 66411489).

Apresentados embargos declaratórios (ID nº 68205491), estes foram rejeitados (ID nº 70257988).

Apresentados novos embargos declaratórios (ID nº 70740987), estes foram acolhidos
“para deferir a liminar inicialmente postulada pela parte agravante, determinando a liberação dos valores bloqueados apenas nas contas bancárias da empresa em recuperação judicial”
(ID nº 71385455).

Em suas contrarrazões recursais o banco recorrido refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão combatida (ID nº 68990998).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 69922953).

Manifestação do Administrador Judicial
“que que o crédito pretendido pelo credor na ação execução é concursal, por conseguinte, sujeito aos efeitos da recuperação judicial e sua liquidação deve seguir as regras lá propostas e aprovadas.”
(ID nº 76534950).

Em seu parecer o i. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do presente recurso,
“confirmando a decisão liminar que determinou a liberação dos valores bloqueados apenas nas contas bancárias da empresa em recuperação judicial”
(ID nº 77233962).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID nº 78125482).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que nos autos de Ação de Execução Extrajudicial movida pelo banco agravado bloqueou o valor de R$843.635,10 (oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos) nas contas bancárias dos da empresa agravante, que se encontra em recuperação judicial.

As principais teses da parte recorrente são: análise da incompetência do Juízo
a quo
para julgar o feito executivo visto a competência universal do Juízo da Recuperação Judicial (i); não observância da essencialidade dos valores penhorados, que são objeto social para o giro da atividade dos recorridos, qual seja, supermercado, sendo utilizados para pagamento de salários, mercadorias, impostos, contas básicas, seguro, advogados, entre outros (ii) e; análise da novação da dívida executada, que está arrolada no plano recuperacional já homologado (iii).

Ao final, a empresa recorrente postulou o provimento do presente recurso, com a devolução do valor apontado referente à Cédula de Crédito Bancário nº 00002398, quantia que está bloqueada na sua conta bancária, para ser utilizado na folha de pagamento mensal e do décimo terceiro dos seus prestadores de serviço, bem como a suas demais despesas ordinárias, como compras de mercadoria, impostos, contas de energia, seguro, custos com contabilidade, advogados, engenheiro, dentro outros e a manutenção do crédito do agravado inscrito na Lista de Credores.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que o documento de ID nº 63616473 aponta que da quantia de R$843.635,10 (oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos) se deu na conta CCLA Sorriso de titularidade da empresa recorrente, que se encontra em Recuperação Judicial (Processo nº 1002346-20.2016.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop), tendo o seu plano homologado em 26.04.2019.

Convém mencionar que a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 548, a qual assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.

Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6º, § 2º, e 76, da Lei n.º 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no CC 150597/SP (2017/0005066-3), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 18/12/2018, DJe 01/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.” (CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016)

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16ª e 17ª Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO.” (CC 114.842/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. (...) 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Trata-se da necessidade de respeitar o princípio do juízo universal da recuperação judicial.

Desta feita, a posição pacificada é que compete ao Juízo Recuperacional decidir acerca da constrição de bens da empresa albergada pela recuperação e de seus sócios.

Como no caso em análise foi o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que determinou a constrição de valores na conta bancária da empresa recorrente, esta penhora se deu de forma irregular, pois somente poderia ter sido determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que é o Juízo no qual transcorre a Recuperação Judicial da agravante, ora embargante.

A propósito, bem pontuou o Administrador Judicial em suas informações:

“Em inspeção aos arquivos enviados a Administradora Judicial, verificamos que a referida Cédula de Crédito é a mesma que foi apresentada para a validação e deferimento do pedido constante na divergência de crédito apresentada na época, ou seja, a cédula de crédito está sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Assim sendo, por estar sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sua liquidação deve seguir as regras (carências, deságios, prazos, etc.) conforme descritas no Plano de Recuperação Judicial e aprovadas na Assembleia Geral de Credores realizada em 18.07.2018 (ID 14281843), que inclusive já foi homologado por aquele juízo e encontra-se em fase de cumprimento pela recuperanda.”

Portanto, deve ser suspenso o bloqueio do valor de R$863.435,10 (oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) nas contas bancárias da empresa em Recuperação Judicial.

Caso tenha algum bloqueio nas contas pessoais dos sócios avalistas da empresa recorrente, este deve ser mantido.

Desta forma, ao meu sentir, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento inicial e a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado, e, em conformidade com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de ID nº 71385455 e determinar a liberação dos valores bloqueados apenas nas contas bancárias da empresa em recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021